Tribunal: CARF
Processo: 18470.722328/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722328/2018-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.527 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
OSWALDO TEIXEIRA PAVAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica com
plano de saúde, no valor de R$ 14.597,60, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2014, exercício de 2015, no valor de R$ 21.016,07, já acrescido de multa de ofício e juros de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722328/2018-47
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722328/2018-47

mora, em razão da dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 19.645,74, e
da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 17.078,00, conforme se depreende da
notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar
no valor de R$ 10.099,03 (fls. 4/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 08-45.818, proferido pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 44/48):
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 06 a 08.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Glosa do valor de R$ 19.645,74, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda
em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite' percentual de 12%
dos rendimentos considerados, após alterações, na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos.
As glosas foram efetuadas porque as contribuições efetuadas referem-se à plano de
pecúlio e a seguro de vida, cujas deduções não são admitidas pela Legislação Tributária.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor de R$ 17.078,00,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo discriminado.
(...)
Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
As glosas foram efetuadas porque os comprovantes de despesas apresentados
encontram-se em nome da pessoa jurídica Lourenço Assad e Dias Adv. Associados,
caracterizando os gastos como custo da pessoa jurídica e não do contribuinte, pessoa
física.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 09/03/2018 (fls. 41), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação parcial em 06/04/2018 (fls. 02/03), alegando a
improcedência da autuação.
"Referência: Notificação de Lançamento n° 2015/284450555659480.
OSWALDO TEIXEIRA PAVAO, CPF: 070.558.707-04, não se conformando com a
notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente impugnação nos
termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações introduzidas pelas
Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
Valor da infração: R$ 19.645,74.
- Concordo com essa infração.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF/CNPJ: 92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAUDE S/A.
Valor da infração: R$ 17.078,00. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Despesas com plano de saúde do requerente e da dependente glosadas indevidamente,
conforme alegações em anexo."
"O requerente, devidamente identificado, requer, tempestivamente, a IMPUGNAÇÃO
PARCIAL da Notificação de Lançamento no 2015/284450555659480, datada de
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722328/2018-47

26/02/2018 e recepcionada pelo requerente em 05 de março de 2018, pelos fatos que se
seguem:
Que o requerente deduziu em sua declaração, despesas com previdência privada, no
valor de R$ 19.615,74 (dezenove mil seiscentos e quinze reais e setenta e quatro
centavos), e com plano de saúde, o valor de R$ 17.078,00 (dezessete mil e setenta e oito
centavos), sendo ambas glosadas pela autoridade notificante;
Preliminarmente, o requerente concorda com a glosa do valor referente à previdência
privada, visto que fora induzido a erro, deduzindo indevidamente aquela despesa;
Ocorre que o requerente e sua dependente, ANGELA LOURENÇO PAVÃO, CPF
542.141.307-15, participam do plano de saúde empresarial, contratado por
LOURENÇO
ASSAD
E
DIAS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
CNPJ
12.321.887/0001-07, junto à BRADESCO SAÚDE S/A, CNPJ 92.693.118/0001-60;
Que para a devida comprovação das despesas com plano de saúde, foram apresentados
os boletos pagos, mensalmente, tendo como sacado o contratante do plano de saúde,
LOURENÇO
ASSAD
E
DIAS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
CNPJ
12.321.887/0001-07, e faturas técnicas fornecidas pela Bradesco Saúde S/A,
demonstrando o total dispendido mensalmente pelo requerente e, na parte superior, a
individualização dos valores referentes ao requerente e à dependente.
Que a autoridade notificante não observou a discriminação dos beneficiários e a
individualização dos valores constantes na parte superior das faturas técnicas
fornecidas pela Bradesco Saúde S/A e deduzidas na declaração;
Razões pelas quais pede a impugnação parcial da notificação em pauta, com a exclusão
do valor referente ao plano de saúde.
Junta cópias dos boletos bancários, comprovantes de pagamentos, faturas técnicas e
declaração do contratante do plano de saúde."
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 10/06/2019 (fls. 70/71), o contribuinte, em
09/07/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 56/58), alegando que as despesas realizadas com o
plano Bradesco Saúde S/A foram por suportadas mediante débitos lançados em sua conta
corrente mantida no Banco Bradesco, não havendo que se falar em reembolso ao escritório de
advocacia que contratou o plano de saúde, o qual, por sua vez, emitiu declaração registrando que
não arcou com os aludidos pagamentos e sim o Recorrente, sendo incontroverso tal fato pelos
documentos carreados aos autos, requerendo, ao final, o restabelecimento das aludidas despesas
realizadas com o plano de saúde.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/69.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722328/2018-47

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas com plano de saúde declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas com sua participação no plano de saúde Bradesco
Saúde S/A, contratado em nome do escritório Assad e Dias Advogados Associados, no valor de
R$ 17.078,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa na DAA/2015.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção do lançamento em litígio contidos na decisão recorrida
(fls. 46/48):
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO:
(...)
Em sua impugnação, a defesa, não questiona o(s) seguinte(s) valor(es): - DEDUÇÃO
INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI (R$ 19.645,74).
A parcela não contestada foi transferida para o processo no 18470.722329/2018- 91 (R$
5.373,98) - fls. 42.
Assim, a(s) infração(ões) passível(is) de julgamento por esta Turma restringe-se apenas
ao valor de R$ 17.078,00.
NO MÉRITO:
(...)
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, é fácil perceber que um dos requisitos para
a dedução de pagamentos feitos a médicos e planos de saúde é que o pagamento tenha
sido suportado pelo próprio contribuinte interessado, e não por terceiros.
É justamente nesse ponto que se situa a discussão no presente processo, sendo
necessário averiguar se o contribuinte OSWALDO TEIXEIRA PAVÃO efetivamente
suportou o ônus financeiro da despesa com o plano de saúde para com a
BRADESCO SAÚDE S/A.
É incontroverso que o pagamento das mensalidades era feito à BRADESCO SAÚDE
S/A diretamente pela empresa LOURENÇO ASSAD E DIAS ADVOGADOS
ASSOCIADOS. Isso está estampado nos boletos de pagamento e resta confirmado pelo
próprio contribuinte interessado.
Ocorre que o contribuinte deveria ter reembolsado o valor das mensalidades para a
empresa LOURENÇO ASSAD E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, de modo que
seria a pessoa física quem efetivamente arcava com a despesa.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.527 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722328/2018-47

Com efeito, a impugnação em análise carece de comprovação no sentido de que o
Interessado tenha efetivamente suportado o ônus de tais valores, conforme
determina a legislação pertinente acima citada.
A meu ver, o interessado teria que comprovar o efetivo repasse dos valores da
mensalidade para a empresa LOURENÇO ASSAD E DIAS ADVOGADOS
ASSOCIADOS, o que poderia ser feito, por exemplo, através de transferência
bancária em favor da empresa ou cheque devidamente liquidado em favor da
empresa.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente desincumbiu, ainda em sede de impugnação, do ônus que lhe competia.
As faturas técnicas anexadas aos boletos bancários emitidos pela Bradesco Saúde
S/A (fls. 19/30), trazem a indicação da contratação do plano de saúde pelo escritório Assad e
Dias Advogados Associados, tendo por beneficiários o Recorrente, sua esposa/dependente
declarada, Angela Lourenço Pavão e seu filho/dependente não declarado, Rogerio Lourenço
Pavão (fls. 12/18), especificando a participação financeira de cada beneficiário no aludido plano.
Em relação aos pagamentos realizados, os comprovantes de pagamento acostados
aos autos (fls. 31/39) noticiam que os mesmos foram suportados pelo Recorrente e se referem
aos dispêndios integrais pela participação conjunta do Recorrente, sua esposa e seu filho no
aludido plano, informação esta que se robustece pela declaração emitida pelo escritório de
advocacia que intermediou a contratação do plano junto à Bradesco Saúde S/A, atestando que os
pagamentos sempre foram realizados diretamente pelo Recorrente, declaração esta com firmas
reconhecidas no Cartório do 15o Ofício de Notas do Rio de Janeiro (fls. 40).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido; me convencendo que o contribuinte logrou êxito em demonstrar que
suportou o ônus o pagamento integral do plano de saúde no decorrer do ano-calendário de 2014;
e ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), deverá ser afastada a glosa
operada, no valor de R$ 14.597,60, alusiva à participação exclusiva do Recorrente e de sua
esposa/dependente declarada, Angela Lourenço Pavão (fls. 12/18) no plano contratado, razão
pela qual torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa médica com plano de
saúde, no valor de R$ 14.597,60, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital